Tribunal: TJMT
Processo: 1053725-61.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 04/1990. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI ESPECÍFICA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 50/1998. SÚMULA VINCULANTE N° 37. PLEITO INICIAL IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A concessão de adicional de insalubridade a servidor público estadual exige previsão legal específica na norma que rege sua carreira, sendo inaplicáveis normas gerais ou a CLT por analogia.
2. A Lei Complementar no 50/1998, ao estabelecer o subsídio em parcela única e vedar adicionais, impede a concessão do adicional de insalubridade aos profissionais da educação básica, mesmo diante de eventual exposição a agentes nocivos.
3. Não cabe ao Poder Judiciário criar vantagem remuneratória não prevista em lei, conforme a Súmula Vinculante no 37 do STF.
4. É legítimo o julgamento antecipado da lide quando a matéria é exclusivamente de direito e a prova pericial não tem o condão de alterar a ausência de amparo normativo.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053725-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIVETE VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 941.271.231-68 (RECORRENTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 23 A 26 DE JUNHO DE 2025. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do eminente Relator, a fim de dar provimento ao agravo interno, com o consequente restabelecimento da sentença de improcedência. Com efeito, constata-se a ausência de regulamentação específica quanto ao pagamento do adicional de insalubridade no âmbito da norma que rege a carreira dos profissionais vinculados à rede estadual de educação. DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Peço vista para o Plenário virtual de 30 de junho a 03 de julho de 2025. PLENÁRIO VIRTUAL DE 30 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2025. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. (Plenário Virtual de 23 a 26/06/2025) DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do eminente Relator, a fim de dar provimento ao agravo interno, com o consequente restabelecimento da sentença de improcedência. Com efeito, constata-se a ausência de regulamentação específica quanto ao pagamento do adicional de insalubridade no âmbito da norma que rege a carreira dos profissionais vinculados à rede estadual de educação. (Plenário Virtual de 23 a 26/06/2025) DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Com a devida vênia ao douto Relator, acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025